Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008076-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ALINE DA SILVA DE ABREU - CPF: 038.027.222-99 (AGRAVANTE), ADILSON RICKOWSKI - CPF: 820.025.841-68 (AGRAVANTE), L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.462.972/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SÚMULA Nº 543 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez que a rescisão do negócio é direito potestativo do consumidor, operando-se através de simples manifestação de vontade, sendo irrelevante o motivo que originou a pretensão, não há razão ou proveito em obrigar o consumidor que manifesta interesse na rescisão a continuar efetuando o pagamento das prestações da promessa de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE DA SILVA DE ABREU e ADILSON RICKOWSKI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
” (Proc. nº 1000487-80.2024.8.11.0049), ajuizada pelos agravantes contra L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para que a ré seja impedida de

praticar qualquer ato de cobrança relativo ao contrato rescindendo, inclusive de
“
parcelas vencidas e vincendas
”,
porque, segundo o magistrado, “
considerando que a parte autora confessa a mora, não vislumbro a probabilidade do direito para concessão da medida liminar postulada
”
(cf. Id. nº 144354073 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, eis que a “
probabilidade do direito está caracterizada ante o desinteresse dos agravantes em manter com o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressaram com a rescisão contratual, e, por ser assim, não restam dúvidas de que as parcelas do contrato devem ser suspensas, pois os mesmos não pretendem continuar com o contrato
”, enquanto o

perigo de dano decorre do fato de que, “
existindo
(...)
parcelas em atraso, corre-se o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida
”, além do “
grande risco de serem negativados pelo inadimplemento
”, pelo que pedem o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da “
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas,
(...)
, e impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré, bem como (para que esta) se abstenha de incluir os nomes dos autores no cadastro de inadimplentes
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 208135697).

A decisão vinculada ao Id. n. 208818678 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal “
para ordenar à ré/agravada que se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança referente às parcelas dos contratos objeto desta lide”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 215727165).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inobstante a previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade comum aos contratos de compromisso de compra e venda, cuidando-se de relação de consumo, em que são aplicáveis as normas do CDC, admite-se a possibilidade da denúncia unilateral do contrato pelo promitente comprador independente de qual seja a sua motivação, até porque é abusiva e, portanto, nula, a cláusula penal de perdimento da totalidade dos valores desembolsados.

É o sumo do entendimento consolidado pelo STJ com a edição da súmula nº 543 do STJ.

Súmula nº 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso, a pretensão deduzida na origem refere-se exclusivamente à restituição do valor das parcelas pagas em razão do contrato, abatido o percentual devido a título de clausula penal/compensatória.

Logo,
uma vez que a rescisão do negócio é direito potestativo do consumidor, operando-se através de simples manifestação de vontade, sendo irrelevante o motivo que originou a pretensão, bem como, que há clara e inequívoca manifestação de desinteresse na manutenção do vínculo contratual pelos autores/consumidores/promitentes compradores, não vejo razão ou proveito em obrigá-los a continuar efetuando o pagamento das prestações da promessa de compra e venda objeto da lide, sendo assim, diante do risco concreto de os autores serem alvo de cobranças e de sofrer as retalhões disponíveis aos credores à satisfação da dívida, é justo e razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas,
inclusive porque inexiste menor indício de perigo de irreversibilidade da medida, já que ela pode ser revista ou revogada facilmente (CPC, art. 296), e nem de efetivo dano à ré/agravada, na medida em que os valores já desembolsados pelo autor/agravante certamente são suficientes para compensar eventuais prejuízos advindos da medida, se for esse o caso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para

ordenar à ré/agravada que se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança referente às parcelas dos contratos objeto desta lide.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024